Tribunal: TJES
Processo: 5008621-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008621-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL e outros
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008621-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE:
FELIPE BIANCHI BODART
A. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL
E JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIPE BIANCHI BODART
, contra suposta ilegalidades cometidas pelos
JUIZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL
E JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL.

O impetrante alega que a ilegalidade consiste na infundada demora na digitalização e unificação da guia de execução, ainda que provisória, da Ação Penal nº 0009075-74.2018.8.08.0021. No caso, relata que o apenado está preso desde 26.11.2018 e até a presente data não houve a implantação da guia de execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), caracterizando, desse modo, o constrangimento ilegal.

Liminar deferida (id. 3314077).

Informações (id. 3335863).

Parecer da Procuradoria da Justiça pela concessão da ordem (id. 3474833).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 5 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008621-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE:
FELIPE BIANCHI BODART
A. COATORA:

JUIZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL,
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL
E JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL

VOTO

De plano, destaca-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão (Agravo de Execução), ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se observa:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 614.339/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 11/02/2021).

Nos autos da ação penal nº 0009075-74.2018.8.08.0021, o paciente foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão, tendo cumprido 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias e, conforme alegado pelo paciente, já teria cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime.

Ocorre que, na data de 12.11.2021, a defesa requereu a respectiva expedição da guia, entretanto, verificou-se que foi erroneamente remetida para o
Juízo de Direito da
8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, Comarca da Capital
,
oportunidade em que oficiou a referida unidade judiciária requerendo a remessa da guia de execução para o
Juízo de Direito da
9ª Vara Criminal de Vitória/ES
, Comarca da Capital,
aonde tramita o feito, o que até a presente data não restou atendido, caracterizando, desse modo, o constrangimento ilegal.

Sabe-se que a ausência de expedição de guia de execução penal, além impedir a regularização dos pacientes junto ao Juízo de Execução Penal, contraria a Resolução nº 113/2010, do CNJ, que dispõe:

Art. 2º - A guia de recolhimento para cumprimento da pena privativa de liberdade e a guia de internação para cumprimento de medida de segurança obedecerão aos modelos dos anexos e serão expedidas em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa que custodia o executado e a outra ao juízo da execução penal competente.

§ 1º Estando preso o executado, a guia de recolhimento definitiva ou de internação será expedida ao juízo competente no prazo máximo de
cinco dias,
a contar do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou do cumprimento do mandado de prisão ou de internação.

Desse modo, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade na demora na expedição e implementação da guia de execução do paciente, o que, em tese, estaria cerceando que o apenado alcance seu direito de progressão de regime, justificando o deferimento da liminar.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo. 2. Ordem concedida. (
TJES
, Habeas Corpus nº 0020708-43.2021.8.08.0000, Rel. Des. Convocado
EZEQUIEL TURIBIO
, Segunda Câmara Criminal, Dje: 6.10.2021).

[...] O paciente ostenta condenação com trânsito em julgado e encontra-se recolhido em unidade prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Nos termos dos arts. 105 e 107 da Lei Execuções Penais, havendo trânsito em julgado e recolhimento para cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser expedida a Guia de Execução. 3. Ordem concedida.
(
TJES
, Habeas Corpus nº 0014345-74.2020.8.08.0000, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 4.12.2020).

Ademais, registra-se que embora demonstrada a ocorrência do constrangimento ilegal relativa a não expedição de guia de execução penal, resta impossibilitada, neste estreito rito, a viabilidade de se analisar se o paciente implementou os requisitos para aquisição de benefícios da execução penal, questão que deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
mantendo a liminar anteriormente deferida (id. 3314077), determinando que a autoridade coatora competente imediatamente expeça e promova a implementação no sistema SEEU da guia de execução provisória referente ao Processo nº 0009075-74.2018.8.08.0021, encaminhando ao juízo das execuções penais.

Oficie-se aos magistrados do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital e do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE:
FELIPE BIANCHI BODART
A. COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL,
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL
E JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL

EMENTA: HABEAS CORPUS – DEMORA NA EXPEDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DEFERIDA.

1. Diante da demora na digitalização e unificação da guia de execução do paciente, resta configurado o constrangimento ilegal, o que justifica a concessão da ordem
. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

2. Ordem concedida.

Vitória, 26 de outubro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.